Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - LOCAL DO BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs embargos de declaração requerendo reexame da matéria julgada. Alega que deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial absoluta, que pode ser argüida a qualquer tempo, conforme art. 53 do Código de Processo Civil e Enunciado 89 do FONAJE. Alega, ainda, contradição quanto a impossibilidade de restituição de valores, relativos a relação locatícia, porque não se trata de relação consumerista, devendo prevalecer o que consta na Cláusula 7a do contrato firmado entre as partes. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Os questionamentos levantados pela parte ré foram analisados pela Turma Recursal e estão inseridos no condutor. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. A cláusula de foro de eleição, conforme já destacado no Acórdão 1251968, é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta, razão porque deveria ter sido arguida no primeiro momento em que a parte ré teve para se pronunciar, na fase de conhecimento, no prazo da contestação. Quanto a análise do mérito, sendo a devolução de valores pagos a titulo de aluguel, também não merece prosperar a insurgência, tendo em vista que no Recurso Inominado a parte ré apenas trouxe o seu inconformismo quanto a análise da incompetência do foro, razão porque a tutela jurisdicional foi entregue dentro do limite posto no recurso, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada.
4. Registre-se que os enunciados do FONAGE servem para expressar a orientação de determinados julgadores sobre um determinado tema controvertido, contudo não tem status de lei, não sendo obrigatória a sua aplicação pelos juízes integrantes dos juizados especiais.
5. Portanto, neste caso, trata-se de inconformismo com o resultado do julgamento. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.